Tribunal: STJ
Processo: 0209548-37.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213944 - RJ(2025/0209548-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: CRAS AGROINDUSTRIA LTDA
SUSCITANTE
: KRC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE
: RSC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE
: R STREVA CHITARELLI AGRICOLA
SUSCITANTE
: LC ALVES REGAL DE CASTRO AGRICOLAS
SUSCITANTE
: R CAMPELLO DA SILVEIRA AGRICOLAS
SUSCITANTE
: C BOTELHO ALVES AGRICOLAS
ADVOGADOS
: CECÍLIA DE QUEIROZ GONÇALVES DE ALMEIDA PADRÃO -
RJ236377
EDSON RABELLO DE ARAUJO BIMBI - SP504781
GABRIELLE QUELHAS MUSSAUER - RJ234353
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
PATRICIA MENEZES LEON PERES - RJ251179
PAULA OCKÉ BARATA REIS - RJ228145
PAULO DE TARSO PICANÇO COSTA FILHO - RJ250901
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE
- MG
INTERES.
: SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA
DE SAUDE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ATOS
COOPERATIVOS.
EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. BENS DE
CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa e seus
cooperados é considerado ato cooperativo, que se insere nos objetivos sociais
da associação e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos
termos do
o, § 13 da
Precedentes.
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA54951047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67370f57-c8f2-437c-acc8-894e0cc6f307

2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao Juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.
3. Contudo, considerando que as constrições determinadas pelo Juízo da
execução recaíram sobre valores em dinheiro, os quais não se inserem no
conceito de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial,
não há que se falar em invasão da competência do Juízo recuperacional,
podendo o feito executivo ter seguimento.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 36a Vara Cível de Belo Horizonte - MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
05/03/2026 11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67370f57-c8f2-437c-acc8-894e0cc6f307

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213944 - RJ(2025/0209548-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: CRAS AGROINDUSTRIA LTDA
SUSCITANTE
: KRC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE
: RSC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE
: R STREVA CHITARELLI AGRICOLA
SUSCITANTE
: LC ALVES REGAL DE CASTRO AGRICOLAS
SUSCITANTE
: R CAMPELLO DA SILVEIRA AGRICOLAS
SUSCITANTE
: C BOTELHO ALVES AGRICOLAS
ADVOGADOS
: CECÍLIA DE QUEIROZ GONÇALVES DE ALMEIDA PADRÃO -
RJ236377
EDSON RABELLO DE ARAUJO BIMBI - SP504781
GABRIELLE QUELHAS MUSSAUER - RJ234353
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
PATRICIA MENEZES LEON PERES - RJ251179
PAULA OCKÉ BARATA REIS - RJ228145
PAULO DE TARSO PICANÇO COSTA FILHO - RJ250901
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE
- MG
INTERES.
: SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA
DE SAUDE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ATOS
COOPERATIVOS.
EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO. BENS DE
CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa e seus
cooperados é considerado ato cooperativo, que se insere nos objetivos sociais
da associação e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos
termos do
o, § 13 da
Precedentes.
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito, incumbe ao Juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.
3. Contudo, considerando que as constrições determinadas pelo Juízo da
execução recaíram sobre valores em dinheiro, os quais não se inserem no
conceito de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial,
não há que se falar em invasão da competência do Juízo recuperacional,
podendo o feito executivo ter seguimento.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 36a Vara Cível de Belo Horizonte - MG.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência suscitado por CRAS
AGROINDUSTRIA LTDA., KRC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.,
RSC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA., R STREVA CHITARELLI
AGRICOLA, LC ALVES REGAL DE CASTRO AGRICOLAS, R CAMPELLO DA
SILVEIRA AGRICOLAS e C BOTELHO ALVES AGRICOLAS, em que apontam
como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ
e o JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE - MG.
Alegam as suscitantes que (fls. 4-7):

1. O presente Conflito de Competência opõe o d. Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Petrópolis do Estado do Rio
de Janeiro (“Juízo da Recuperação”) ao d. Juízo da 36a
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais (“Juízo da Execução”).
2. O Juízo da Recuperação, em 15.05.2025, deferiu o
processamento do pedido de recuperação judicial n.
0808689-92.2025.8.19.0042 formulado pelas sociedades
integrantes do Grupo CRAS Brasil, determinando, entre
outras medidas, a suspensão das execuções e dos atos de
constrição pelo prazo legal de 180 dias, nos termos do art. 6
o da
(“LRF”).
Lei no 11.101/2005
3. O Juízo da Execução, responsável pela Ação de
Execução
de
Título
Extrajudicial
no
5311172-
26.2024.8.13.0024 (“Execução”), proposta pelo Sicoob
Credicom – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil Ltda.
(“Sicoob”), proferiu decisão, em 01.06.2025, indeferindo o
pedido de suspensão da execução, mesmo após cientificado
do deferimento da recuperação judicial, sob o fundamento
de que o crédito executado não se sujeitaria aos efeitos da
recuperação.
[...]
12. Em 01.06.2025, após ser cientificado da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial das
executadas, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de
suspensão da ação executiva formulado pelo Grupo CRAS
Brasil, sob o fundamento de que os valores cobrados
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial nos
termos do
o, §13, da LRF, e que, mesmo se admitida a
art. 6
sujeição do crédito, seus efeitos não alcançariam os
coexecutados, por supostamente figurarem como meros
avalistas.
13. Fundamentando-se exclusivamente em contratos de
abertura e manutenção de conta, o Juízo da Execução
concluiu que o crédito não se sujeitaria ao processo
recuperacional, determinando o prosseguimento da
execução, com a intimação das Requerentes para
pagamento e conversão da classe processual em
cumprimento de sentença. Na sequência, foram iniciados
os atos executivos, com a expedição de ordem de bloqueio
de valores em desfavor das Requerentes (Doc. 4).
14. Ocorre que todas as sociedades do Grupo CRAS Brasil
estão sob a proteção do stay period, e as medidas
constritivas determinadas pelo Juízo da Execução afrontam
diretamente a ordem de suspensão de execuções e atos de
constrição vigente no processo de recuperação judicial
(Docs. 2 e 4). A prática de atos expropriatórios nesse
contexto compromete a efetividade do processo de
soerguimento do Grupo CRAS Brasil, viola o princípio da
paridade entre credores e gera grave insegurança jurídica.
15. Nesse cenário, o mesmo se impõe quanto aos avalistas
Rodrigo Chitarelli, Ricardo Campello da Silveira e Luiz
Carlos Alves Regal de Castro (em conjunto, “Produtores
Rurais”), já que integram o polo ativo da recuperação
judicial do Grupo CRAS Brasil, tendo sido incluídos no
pedido de Recuperação Judicial.
[...]
18. No presente caso, ao determinar o prosseguimento dos
atos constritivos em execução ajuizada contra sociedade
integrante do Grupo CRAS Brasil, durante a vigência do
stay period, o Juízo da Execução não apenas desconsiderou
a autoridade do Juízo da Recuperação, como também
infringiu o regime jurídico protetivo previsto na LRF,
impondo óbices à sua efetividade. Tal decisão deve,
portanto, ser revogada.

Indeferido o pedido de liminar (fls. 112-115).
Pedido de reconsideração apresentado às fls. 121-130.
O JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE
- MG prestou informações às fls. 132-145.
Contestação apresentada às fls. 146-158.
O JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ
prestou informações às fls. 162-165.
Parecer do MPF, às fls. 166-170, opinando pela competência do JUÍZO DE
DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do
alínea "d", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
De início, verifica-se a extraconcursalidade do crédito exequendo, uma vez
que, consoante a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte Superior, o ato de
concessão de crédito realizado entre a cooperativa e seus cooperados deve ser
considerado ato cooperativo, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos
termos do
o, § 13, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ATOS
COOPERATIVOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO
SUJEIÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA no 13/STJ.
1. A
excluiu, dos efeitos da
Lei no 14.112/2020
recuperação
judicial
do
cooperado,
os
atos
cooperativos. Precedente.
2. Não se conhece do recurso especial diante do óbice
contido na Súmula no 13/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.941.280/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
grifo meu.)
17/10/2025,

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE
CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COOPERADA.
ATO
COOPERATIVO.
NÃO
SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o
crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.
2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito
apresentada por cooperativa de crédito questionando a
inclusão de crédito representado em cédulas de crédito
bancário na relação de credores apresentada na recuperação
judicial de cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a
cooperativa e seus associados visando à consecução dos
objetivos sociais da cooperativa.
Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da
Lei no 5.764/1971.
4. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da
Lei no 14.112/2020
LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial
do cooperado os atos cooperativos.
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

5.
Precedente
da
Terceira
Turma
do
STJ:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.091.441/SP,
Bôas Cueva, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
28/5/2025.
6. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado
entre a cooperativa de crédito e seu associado está
dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser
considerado como ato cooperativo e, portanto, não
sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
7. A
incide de imediato nos processos
Lei no 14.112/2020
pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV,
do artigo 5o, § 1o, que somente são aplicáveis às
recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como
na hipótese dos autos.
8. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.201.022/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
15/9/2025,
de
grifo meu.)
18/9/2025,

Uma vez constatada a extraconcursalidade do crédito exequendo, convém
destacar que, a partir do julgamento do CC n.
(DJe de
, a
196.846/RN
25/4/2024)
Segunda Seção desta Corte firmou a compreensão de que é permitido ao juízo da
recuperação judicial sobrestar ato constritivo realizado nos autos de execução de créditos
extraconcursais apenas e tão somente durante o período de blindagem e se incidir sobre
bem de capital essencial a suas atividades.
A propósito, cito:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
TRIBUNAL
QUE
RECONHECE
EXTRACONCURSALIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIMENTO APÓS O
PERÍODO
DE
BLINDAGEM.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o E 76 DA LEI N. 11.101/2005.
AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
empresa em recuperação judicial contra decisão que não
admitiu seu recurso especial em face de acórdão que
determinou a continuidade do feito executivo, ressalvando
a competência do juízo recuperacional para controle de
atos constritivos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos
arts. 6o e 76 da
(ii) existe divergência
Lei n. 11.101/2005;
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento
de outros tribunais; (iii) é necessária a expedição de ofício
para inclusão do pagamento na ordem de débitos
extraconcursais.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a
vigência da
a competência do juízo
Lei 14.112/2020,
recuperacional
para
sobrestar
atos
constritivos
realizados em execução de crédito extraconcursal se
restringe àqueles que recaem unicamente sobre bens de
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

capital
essenciais
à
manutenção
da
atividade
empresarial, exercida apenas durante o período de
blindagem (stay period). Uma vez decorrido esse
período, a competência do juízo da recuperação judicial
para sobrestar atos constritivos se exaure, permitindo a
continuidade da execução de créditos extraconcursais,
desde que não envolvam bens de capital essenciais.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.568.726/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025,
grifo meu.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO
DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O
QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO
COM § 7-A DO
o DA LRF (COM REDAÇÃO
ART. 6
DADA PELA
, O JUÍZO DA
LEI N. 14.112/2020)
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
NÃO
DETÉM
COMPETÊNCIA
PARA
INTERFERIR,
APÓS
O
DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES
EFETIVADAS
NO
BOJO
DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em
definir se, a partir da vigência da
uma
Lei n. 14.112/2020,
vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do
o da
art. 6
a decisão proferida pelo Juízo Cível
Lei n. 11.101/2005,
que, em execução de crédito extraconcursal, determina a
realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do
Juízo da recuperação judicial.
2. Com o advento da
tem-se não
Lei n. 14.112/2020,
mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos -
para a interpretação que confere ao Juízo da
recuperação judicial o status de competente universal
para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial
efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao
desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em
momento posterior ao decurso do stay period.
3.
A
partir
da
entrada
em
vigência
da
com aplicação imediata aos
Lei n. 14.112/2020,
processos em trâmite (ut
o da referida lei), o Juízo
art. 5
da recuperação judicial tem a competência específica
para determinar o sobrestamento dos atos de constrição
exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal
que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial durante o
Em se tratando de execuções
período de blindagem.
fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se
a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

até o encerramento da recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem -
principalmente nos casos em que sobrevém sentença de
concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação
de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação
judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha
seu
crédito
devidamente
equalizado no âmbito da execução individual, não sendo
possível que o Juízo da recuperação continue, após tal
interregno, a obstar a satisfação do crédito, com
suporte no princípio da preservação da empresa, o qual
4.1 Naturalmente, remanesce
não se tem por absoluto.
incólume o dever do Juízo em que se processa a execução
individual de crédito extraconcursal de bem observar o
princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação
do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao
devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da
recuperação judicial, as informações que reputar relevantes
e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão
proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução
individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio
de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na
competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao
sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida,
mostrando-se,
por
isso,
desnecessário
qualquer
consideração a respeito da natureza do bem constrito (se
bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n.
relator Ministro Marco Aurélio
196.846/RN,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/4/2024,
grifo meu.)
25/4/2024,

No caso dos autos, verifica-se que a recuperação judicial do Grupo CRAS
foi deferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Petrópolis - RJ em
(fls.
15/5/2025
75-77), data a partir da qual teve início o período de blindagem de 180 (cento e oitenta)
dias, o qual ainda não teve seu encerramento declarado.
Por sua vez, das informações prestadas pelo Juízo de Direito da 36a Vara
Cível de Belo Horizonte - MG, perante o qual tramita o feito executivo, extrai-se que a
constrição foi efetuada sobre valores em dinheiro pertencentes às empresas recuperandas.
Vejamos (fl. 134):
Por tal razão, determinei a transferência do montante
bloqueado (R$ 670.490,85) para conta judicial vinculada
aos
autos
executivos,
com
manutenção
da
indisponibilidade até manifestação expressa do juízo da
recuperação judicial, com o objetivo de assegurar a
isonomia no processo concursal e resguardar eventual
conflito de competência.

Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, valores em dinheiro
não constituem bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e, por
essa razão, não inauguram a competência do Juízo recuperacional sobre os créditos
extraconcursais, nem mesmo durante o período de blindagem.
A propósito, cito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A execução individual de crédito extraconcursal não
está sujeita à suspensão prevista no
o, II, da LFRE,
art. 6
cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas
determinar o sobrestamento de atos de constrição sobre
bens de capital essenciais durante o período de
blindagem patrimonial.
2. Dinheiro não se enquadra no conceito de bem de
capital, não cabendo ao juízo da recuperação
determinar a substituição dos atos de constrição.
[...]
6. Agravo interno não provido. (AgInt na TutCautAnt n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
917/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo
12/8/2025,
15/8/2025,
meu.)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A execução individual de crédito extraconcursal não
está sujeita à suspensão prevista no
o, II, da LFRE,
art. 6
cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas
determinar o sobrestamento de atos de constrição sobre
bens de capital essenciais durante o período de
blindagem patrimonial.
2. Dinheiro não se enquadra no conceito de bem de
capital, não cabendo ao juízo da recuperação
determinar a substituição dos atos de constrição.
3. A alegação de que a penhora inviabilizaria a atividade
empresarial não pode ser examinada em recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não houve falha na prestação jurisdicional pelo Tribunal
de origem, que enfrentou a questão de modo expresso e
fundamentado.
5. Não havendo probabilidade de êxito do recurso especial,
inviável a atribuição de efeito suspensivo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutCautAnt n.
relatora Ministra Nancy
917/SC,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
o,
§
7-B,
DA

ART.
6
ATOS DE CONSTRIÇÃO.
LEI No 11.101/2005.
VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
analisou recentemente a inclusão do § 7o-B, pela
no
o da
Lei no 14.112/2020,
art. 6
Lei no 11.101/2005,
reafirmando o entendimento de que o deferimento do
pedido de recuperação judicial não suspende ou impede
o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de
constrição e disposição direcionados aos bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial da
recuperanda sujeitam-se ao controle do juízo
recuperacional.
2. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a
inaugurar a competência do Juízo da recuperação
prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar
a substituição dos atos de constrição.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Ricardo
208.807/SC,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
grifo meu.)
24/6/2025,

Nesse contexto, a despeito da vigência do
, constata-se que a
stay period
ausência de essencialidade dos valores constritos à manutenção da atividade empresarial
possibilita que o feito executivo tenha seguimento perante o JUÍZO DE DIREITO DA
36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE - MG.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE - MG.
Julgo prejudicado o pedido de fls. 121-130.
Comunique-se aos juízos suscitados.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:54
Código de Controle do Documento: 1b129c37-4b77-45d9-b119-ad6391d01dda

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.944 / RJ
Número Registro: 2025/0209548-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08086899220258190042 53111722620248130024 8086899220258190042
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CRAS AGROINDUSTRIA LTDA
SUSCITANTE : KRC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE : RSC INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE : R STREVA CHITARELLI AGRICOLA
SUSCITANTE : LC ALVES REGAL DE CASTRO AGRICOLAS
SUSCITANTE : R CAMPELLO DA SILVEIRA AGRICOLAS
SUSCITANTE : C BOTELHO ALVES AGRICOLAS
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
ISABEL PICOT FRANÇA - RJ142099
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
PAULA OCKÉ BARATA REIS - RJ228145
LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
GABRIELLE QUELHAS MUSSAUER - RJ234353
PATRICIA MENEZES LEON PERES - RJ251179
PAULO DE TARSO PICANÇO COSTA FILHO - RJ250901
CECÍLIA DE QUEIROZ GONÇALVES DE ALMEIDA PADRÃO -
RJ236377
EDSON RABELLO DE ARAUJO BIMBI - SP504781
Documento eletrônico VDA54922426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:10
Código de Controle do Documento: e6de925c-5c48-40b8-abb8-9e11f8bc0370

SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE PETRÓPOLIS - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
MG
INTERES.
: SICOOB CREDICOM COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE
DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:10
Código de Controle do Documento: e6de925c-5c48-40b8-abb8-9e11f8bc0370